Tribunal: TJSP
Processo: 1054174-40.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Acórdão devidamente fundamentado – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1054174-40.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
HESA 51 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são embargados PATRICIA
MENDONÇA SAORIN e IVAN SAORIN.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1054174-40.2017.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 2438 2/6
Voto no 2438
Embargos de Declaração no 1054174-40.2017.8.26.0100/50001 Processo
Digital
Embargante: Hesa 51 Investimentos Imobiliários Ltda
Embargado: Patricia Mendonça Saorin e outro
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
vícios a serem sanados
Acórdão devidamente
fundamentado Prequestionamento Desnecessidade
de menção expressa aos dispositivos legais invocados
pela parte Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 247/253, que, por unanimidade votos, deu parcial provimento
ao recurso, conforme ementa que se segue:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO
DE QUANTIAS PAGAS COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA
Sentença procedência - Aquisição de
unidade imobiliária Aplicação do percentual de retenção
de 20% do valor pago, que se mostra adequado ao caso
concreto e em conformidade com o parâmetro estabelecido
pelo C. Superior Tribunal de Justiça JUROS DE MORA.
Incidência a partir do transito em julgado. Aplicação do
entendimento firmado em sede de recurso repetitivo.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Mera recomposição do valor da
moeda, incidindo a partir de cada desembolso. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1054174-40.2017.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 2438 3/6
A ré embarga de declaração (fls. 1/3) aduzindo, em
apertada síntese, que a correção monetária deve incidir a partir da citação, bem
como prequestionando dispositivos legais.
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os
rejeito, por não vislumbrar qualquer vício sanável pela via dos embargos
declaratórios.
Os embargos declaratórios não se prestam à reforma de
decisões judiciais; “o que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o
meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil,
Ed. Forense, Tomo VII, pág. 400).
Neste mesmo sentido o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida,
nem dúvida, nem obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os
embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos
de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível,
excepcionalmente, a infringência do decisum quando se tratar de equívoco
material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção
do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos
declaratórios, o reexame de matéria já decidida, ou estranha ao acórdão
embargado” (STJ, EDcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29.6.1992, DJU
31.8.1992).
Como cediço, a correção monetária corresponde a mera
recomposição do valor da moeda, devendo incidir a partir do desembolso,
conforme decidido pelo v. acórdão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1054174-40.2017.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 2438 4/6

Neste sentido, já se decidiu:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c.
reintegração
de
posse
e
indenização.
Rescisão
por
inadimplemento do promitente comprador. Condenação do réu ao
pagamento de indenização pelo tempo de fruição do imóvel, fixada
em 0,5% do valor atualizado do contrato por mês, calculada da
data da constituição em mora até a data da reintegração da autora
na posse do imóvel. Incidência da Súmula no 1 do TJSP. Correção
monetária do montante a ser restituído ao adquirente que deve ser
calculada a partir dos desembolsos. Juros moratórios com termo
inicial na data do trânsito em julgado. Débitos do imóvel pagos pela
autora (IPTU, taxas, contas de água e energia elétrica) que devem
ser atualizados a partir dos pagamentos e acrescidos de juros de
mora a partir da citação. Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Apelação Cível 0001008-61.2013.8.26.0291; Relator (a): Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
de Jaboticabal - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2019;
Data de Registro: 17/12/2019).
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIAS. Inadimplemento, da vendedora, não evidenciado.
Circunstância, no entanto, que não impede a resolução do
contrato. Manifesta desistência dos adquirentes, que devem,
inclusive, arcar com a perda de parte das prestações quitadas
(Súmula 543, STJ), como estabelecido pela r. sentença recorrida.
Ato
jurídico
perfeito,
na
situação,
inaplicável.
Inexistente
contratação definitiva, medida em que exigível a escritura definitiva
do negócio. Inaplicabilidade da Lei no 13.786/18. Contratado
firmado anteriormente. Precedentes. Retenção de 20% das
prestações quitadas. Preservação. Considerável pagamento do
preço a impactar sobre o valor da retenção. Elevação desabrida.
Correção monetária devida com os desembolsos (Enunciado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1054174-40.2017.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 2438 5/6
38.12). Juros de mora estabelecidos com o trânsito em julgado
(Enunciado no 38.14). Corretagem. Falta de questionamento
alusivo ao tema. Valor eventualmente solvido a este título que não
deve integrar a base de cálculo, à vista da prescrição trienal
(Temas 938-939, STJ). APELO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1016605-34.2018.8.26.0564; Relator (a): Donegá Morandini;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Bernardo do Campo - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)
Assim, não se vislumbra qualquer vício no acórdão.
Se o embargante está inconformado com o resultado do
julgamento, deve buscar a sua reforma pelas vias adequadas.
O presente recurso sequer se justifica sob o argumento
de necessário prequestionamento, pois ainda assim não se exige a enumeração
de dispositivos legais quando não se verificar a existência das hipóteses
previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Neste sentido, confira-se
precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal de
origem decide fundamentadamente todas as questões pertinentes
à
resolução
da
controvérsia,
embora
sem
adentrar
expressamente na análise de dispositivos de lei invocados pelo
recorrente, notadamente porque o julgador não está adstrito a
decidir com base em teses jurídicas predeterminadas pela parte,
bastando que fundamente suas conclusões como entender de
Direito.” (REsp. 1.042.208. RJ. Relatora Ministra Nancy Andrighi.
Terceira Turma. J. 26-08-2008).
Finalmente, advirto o embargante que “A reiteração de
alegações é conduta reprovável e demonstra o caráter exclusivamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1054174-40.2017.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 2438 6/6
protelatório do recurso” (STJ-5a T., RMS 14.990-Edcl-Edcl, Min. Arnaldo Esteves,
j. 10.507), conduta que, se praticada novamente, poderá ensejar a sua
condenação ao pagamento da multa prevista no parágrafo único do artigo 81 do
Código de Processo Civil/2015.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.